Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722013-45.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL CHÁCARAS OURO VERMELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AMBULATÓRIAS. DEVER DO CONDÔNIMO. CARACATERÍSTICAS GEOGRÁFICAS OU GEOLÓGICAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. As cotas condominiais são de obrigação propter rem, ou seja, são obrigações ambulatórias, pois se vinculam à titularidade de um direito real, independentemente da manifestação de vontade do titular, e, por isso, são transmitidas a todos os que lhe sucederem em sua posição - são, pois, assumidas “por causa da coisa”. 2. A obrigação do custeio das despesas de condomínio, proporcionalmente à fração ideal, é um dever dos condôminos, conforme estabelecido na convenção, nos termos dos artigos 1334 e 1336, do Código Civil. 3. As características geográficas ou geológicas do lote adquirido não podem motivar a inadimplência das taxas condominiais. Assim, eventual localização do lote em Área de Preservação Permanente é estranha à relação jurídica entre condôminos. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 4o do Código Florestal, defendendo o reconhecimento da nulidade de cobrança de taxas condominiais, referente a terreno que constitui área de preservação permanente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a ausência da guia de recolhimento, foi determinada pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do referido preparo, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 37324329). Todavia, consoante se extrai da petição de ID 37672032, os insurgentes não atenderam a mencionada determinação legal, estando, portanto, configurada a deserção. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PREPARO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, SEM AS GUIAS DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ "(...) A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. (...)". (AgInt no REsp 1622574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Inarredável, pois, a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. Consoante entendimento do STJ, "A mera alegação de erro de digitalização sem a certidão comprobatória oriunda do Tribunal de origem não é apta a afastar o não conhecimento do recurso por falha em sua instrução" (AgInt no AREsp 929.452/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2040603/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 4o do Código Florestal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De qualquer sorte, os apelantes alegam que, embora tenha sido enfrentada a temática da questão ambiental, a decisão fez menção à Área de Preservação Ambiental, quando na verdade o seu caso trata-se de Área de Preservação Permanente. Nessa dogmática, enfatizam que as Áreas de Preservação Permanente são áreas naturais, intocáveis, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é permitida a exploração econômica direta. No mesmo ponto, argumenta que não pode ocorrer intervenção humana, ou seja, não é possível utilizar ou explorar os recursos daquela área, consoante art. 10 do Código Florestal. Cumpre registrar que, na qualidade de proprietário dos lotes, os autores têm o benefício direto com obras realizadas no interior do condomínio e com a manutenção da estrutura, geradora das despesas condominiais. As características geográficas ou geológicas do lote adquirido não podem motivar a inadimplência das taxas condominiais. Nessa sistemática, a eventual localização do lote em Área de Proteção Permanente é questão estranha à relação jurídica entre condôminos (ID 36324976) (grifou-se). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005